Tribunal: TJBA
Processo: 8015103-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015103-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/2015.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA. EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO QUE SOMENTE OCORREU APÓS A CITAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8015103-53.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante
LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA
e Apelado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator